Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-17.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 157, § 4o, I). A defesa requer a substituição da medida por semiliberdade, argumentando que a internação não se justifica em razão da ausência de violência ou grave ameaça, bem como da vulnerabilidade social e dos transtornos psiquiátricos do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida socioeducativa de internação é cabível para ato infracional análogo a furto qualificado, à luz do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e (ii) estabelecer se a vulnerabilidade social e os transtornos psiquiátricos do adolescente afastam a necessidade da internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida socioeducativa de internação é admitida nos termos do art. 122 do ECA, inclusive quando há reiteração na prática de infrações graves e ineficácia de medidas menos severas anteriormente aplicadas.
4. O histórico infracional extenso do adolescente demonstra a reincidência na prática de atos análogos a crimes contra o patrimônio, resistência e desacato, evidenciando a ineficácia de medidas socioeducativas mais brandas.
5. A condição de vulnerabilidade social e os transtornos psiquiátricos do adolescente não afastam a necessidade da internação, sendo esta, ao contrário, essencial para garantir acesso ao tratamento médico, acompanhamento psicossocial e processo educativo estruturado.
6. A internação visa à reeducação do menor e sua reintegração social, sendo medida proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de internação é cabível para ato infracional análogo a furto qualificado, quando presentes os requisitos do art. 122 do ECA, especialmente a reiteração infracional e a ineficácia de medidas mais brandas.
2. A vulnerabilidade social e os transtornos psiquiátricos do adolescente não afastam a necessidade da internação quando esta se revela indispensável para garantir sua segurança, tratamento e ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, VI, § 1o, e 122, I e II; CP, art. 157, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972380, 0701714-06.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1874655, 0716031-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2024, DJe 17.06.2024.